Tribunal: TJSP
Processo: 1017489-59.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. Conta corrente conjunta. Exclusão de um dos co-titulares da conta, sem aviso prévio ou anuência. Falha na prestação de serviço. Reconhecimento. Presunção de que os valores depositados pertenciam a ambos os titulares. Dever de indenizar. Cabimento. Constrangimento inegável em razão da impossibilidade repentina de uso da conta e acesso ao numerário nela depositado.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. Conta corrente conjunta. Exclusão de um dos co-titulares da conta, sem aviso prévio ou anuência. Falha na prestação de serviço. Reconhecimento. Presunção de que os valores depositados pertenciam a ambos os titulares. Dever de indenizar. Cabimento. Constrangimento inegável em razão da impossibilidade repentina de uso da conta e acesso ao numerário nela depositado. Recurso do requerido não provido e provido em parte o do autor, com a majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001033546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017489-59.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
LUCIANO CORSETTI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do réu e deram provimento em parte ao do autor. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1017489-59.2019.8.26.0554 - Santo André - F - Voto no 46.091
Voto no 46.091
Apelação Cível no 1015823-27.2019.8.26.0003
Comarca: Santo André 7a Vara Cível
Apte/Apdo: Luciano Corsetti
Apdo/Apte: Banco Bradesco S.A.
Juíza de 1a inst.: Erica Matos Teixeira Lima
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. Conta corrente conjunta. Exclusão
de um dos co-titulares da conta, sem aviso prévio ou anuência. Falha na prestação
de serviço. Reconhecimento. Presunção de que os valores depositados pertenciam a
ambos os titulares. Dever de indenizar. Cabimento. Constrangimento inegável em
razão da impossibilidade repentina de uso da conta e acesso ao numerário nela
depositado. Recurso do requerido não provido e provido em parte o do autor, com
a majoração da verba honorária.
A r. sentença de fls. 115/122, de relatório adotado, julgou procedentes em
parte os pedidos formulados por Luciano Corsetti em face do Banco Bradesco S.A.,
para condenar o requerido a reincluir o autor como cotitular da conta-corrente n°
2422892, da agência 0209 (dados da conta ainda sob denominação de HSBC Bank
Brasil) e ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$
3.000,00, corrigidos monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362, do STJ), pelos
índices da tabela prática do TJ/SP, computando-se juros de mora de 1% ao mês a contar
da citação. Na r. sentença foi, ainda, concedida a antecipação dos efeitos da tutela para
determinar que o requerido dê cumprimento a obrigação de fazer imposta no prazo de
10 dias, contados da intimação na pessoa de seu advogado, sob pena de multa diária no
valor de R$ 100,00, limitada a um trintídio, determinando que o requerido, antes de
efetivar a reinclusão do autor como cotitular da conta, dê ciência inequívoca à Sra.
Similde Galdini, cotitular da conta-corrente referida, consignando-se que esta
determinação não implica prorrogação do prazo concedido para cumprimento da
obrigação. Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1017489-59.2019.8.26.0554 - Santo André - F - Voto no 46.091
processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência de 10% sobre o valor da
condenação devidamente atualizado.
Apelam ambas as partes.
O requerido (fls. 134/144), com pedido de reforma da condenação ao
restabelecimento da cotitularidade, ao argumento de que a cotitular não pode ser
obrigada a manter-se vinculada, sob pena de ter de arcar com eventuais compromissos
que possam vir a ser assumidos pelo outro cotitular, autor da demanda. Argumenta que
a anuência do cotitular é necessária apenas para o encerramento da conta, e não para a
sua exclusão, conforme precedentes deste E. Tribunal. Assim, pugna pela exclusão da
condenação por danos morais, ao argumento de que não cometera nenhum ilícito. Por
fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, com a seu
provimento, ao final.
Recurso preparado (fls. 145/146) e não respondido.
Recorre também o autor (fls. 151/167), basicamente requerendo a
elevação da condenação do requerido para R$ 40.000,00, além de honorários de 20% do
valor da condenação.
É o relatório.
Os recursos não estão a merecer qualquer provimento, pois a r. sentença
deu solução adequada à lide, merecendo ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Narra o autor, em sua inicial, ter sido excluído, sem anuência ou
autorização, de conta corrente da qual era cotitular juntamente com sua ex-esposa, fato
que lhe deixou sem recursos financeiros em período de festas de final de ano porque, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1017489-59.2019.8.26.0554 - Santo André - F - Voto no 46.091
razão da informação do gerente da conta sobre suposta fraude bancária, sua conta-
corrente junto ao Banco Itaú também foi bloqueada. Afirma que o fato de ter sido
excluído da conta-corrente inviabilizou a composição amigável nos autos da "ação de
separação" e que ele se viu forçado a aderir ao plano de demissão voluntária junto à sua
ex-empregadora como forma de obter recursos para sua sobrevivência. Afirmou que
houve abalo à sua dignidade e pugnou pela concessão de tutela provisória para sua
reinclusão como cotitular da conta bancária junto ao requerido e, ao final, pela
declaração de ilicitude da exclusão ocorrida e condenação do demandado ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
Em contestação (fls. 54/63), o requerido, em sede de preliminar, apontou
a inépcia da inicial e, quanto ao mérito, em síntese, que não houve ato ilícito de sua
parte e que inexiste nexo causal a ensejar a reparação pretendida. Aduz, ainda, que não
houve comprovação do dano. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos.
Pois bem.
Sobre os fatos e suas consequências, vale transcrever trecho da
fundamentação da r. sentença, por sua pertinência:
“O que interessa ao deslinde da controvérsia é saber se a exclusão do autor
da qualidade de cotitular da conta ocorreu de forma legítima.
Assim, em que se pese o fato da relação existente entre as partes ser de
consumo, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, mister se faz
consignar que o ônus da prova em relação a fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito alegado pelo autor, pela própria regra da distribuição
estática do ônus da prova, prevista no art. 373 do Codex processual, pertence ao
requerido.
Neste sentido, havendo a prova de que o autor era um dos cotitulares da
conta corrente indicada, cabia à instituição financeira comprovar que a
exclusão do cotitular ocorreu de forma legítima, o que não se verifica dos
autos.
Não bastasse a inexistência de provas acerca da legitimidade do ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1017489-59.2019.8.26.0554 - Santo André - F - Voto no 46.091
perpetrado pelo demandado, a defesa apresentada nos autos é genérica e não
impugna os fatos narrados na inicial e documentos com ela carreados aos autos.
Portanto, ocorreu, neste caso, a confissão ficta acerca da matéria de fato.
Com efeito, embora o requerido afirme, ainda que de forma genérica, a
inexistência de ato ilícito a ensejar reparação, é certo que inexiste prova nos
autos de que a exclusão do autor da cotitularidade da conta bancária indicada
tenha sido procedida após ele anuir com tal exclusão, ou pelo menos autorizá-
la, ou, ainda, a partir de cumprimento de ordem judicial.
E, portanto, não tendo o banco comprovado que a exclusão ocorreu de
forma legítima, tem-se configurado o ato ilícito, a ensejar a condenação da
instituição financeira a proceder a reinclusão do autor como cotitular da conta-
corrente em questão.
Neste sentido, portanto, o pedido de obrigação de fazer deve ser acolhido.
O pedido de indenização por dano moral é parcialmente procedente.
Há que se ressaltar que o simples fato de ter sido excluído da conta-corrente,
sem sua anuência ou autorização, já é capaz de gerar os danos morais alegados
pelo autor, pois se viu em situação de impotência, uma vez que privado de
recursos necessários para as despesas mais básicas, quiçá em uma época do ano
na qual as despesas da maioria da população se eleva em razão das festas de
final de ano.
Observe-se que o requerido sequer indicou que a exclusão do autor não teria
ocorrido em tal época.
Assim, entendo que o autor experimentou, de fato, dano moral em razão da
situação vivida, uma vez que foi submetido a toda sorte de aflições e angústias
por não ter acesso à sua conta bancária e, portanto, recursos financeiros, em
razão da falha na prestação de serviços do requerido.
Por outro lado, o fato de, por ato do gerente do banco requerido, a conta do
autor junto ao Banco Itaú também ter permanecido bloqueada, bem como o fato
de, por necessidade financeira, ter aderido a plano de demissão voluntária de
sua empregadora são circunstâncias que, em tese, devem ser levadas em
consideração para fixação do valor da indenização a ser paga pelo demandado.
Ocorre que, o autor não logrou êxito em demonstrar que sua conta-corrente
junto ao Itaú esteve bloqueada em razão dos fatos narrados nestes autos, prova
que lhe incumbia.
E, quanto à citada adesão ao PDV de sua ex-empregadora, não há
verossimilhança nas alegações do requerente.
Conforme se verifica, o autor afirmou na exordial que, diante de sua
exclusão da cotitularidade da conta-corrente, ocorrida em dezembro/2015, se
viu obrigado a aderir ao plano (ou pacote) de demissão voluntária oferecida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1017489-59.2019.8.26.0554 - Santo André - F - Voto no 46.091
sua ex-empregadora.
Contudo, consoante se observa da cópia da CTPS do requerente juntada às
fls. 37/39, sua saída da empresa ocorreu em 13/10/2015, ou seja, antes dos fatos
narrados nestes autos, de forma que a adesão ao PDV não pode ser levada em
consideração para valoração da indenização pleiteada.
Portanto, o valor pleiteado pelo autor não pode prevalecer.
A indenização por dano moral compreende uma satisfação compensatória
do constrangimento sofrido pelo ofendido.
Há que se ressaltar, entretanto, que a indenização do dano moral não deve
ser arbitrada de forma a se tornar fonte de enriquecimento da parte que a
pleiteia. O quantum indenizatório não pode ir além da extensão do dano. A
indenização por dano moral visa atenuar a dor sofrida pela pessoa, o que não
significa que deve enriquecê-la.
No caso, o valor pleiteado pelo autor não pode prevalecer, sob pena de se
legitimar o ganho excessivo, o que está em desacordo com nossa
jurisprudência.
Não colhem os argumentos do requerido no sentido de que a anuência do
cotitular (autor) somente seria necessária no caso de encerramento da conta corrente e
de que a sua ex-cônjuge não poderia ser obrigada a manter-se vinculada, bastando a
comprovação da efetivação do divórcio/união estável para que o autor fosse excluído da
titularidade da conta.
Ora, bem ao revés do que entende, ou parece ter entendido o banco
requerido, a hipótese dos autos não trata da intenção de o correntista, cotitular de conta
conjunta, ver-se excluído da titularidade de uma conta, mas de hipótese em que o
cotitular foi excluído à sua revelia, a pedido da outra cotitular.
Por essa razão, os precedentes colacionados pelo Banco não se amoldam
ao caso, pois tratam de hipótese diversa, conforme explicado acima.
É óbvio que a ex-cônjuge do autor não pode ser obrigada a manter-se a
ele vinculada. Justamente por esta razão é que a r. sentença foi claríssima ao determinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1017489-59.2019.8.26.0554 - Santo André - F - Voto no 46.091
“que o requerido, antes de efetivar a reinclusão do autor como cotitular da conta, na
forma acima determinada, dê ciência inequívoca acerca do presente decisum à Sra.
Similde Galdini, cotitular da conta-corrente referida, consignando-se que esta
determinação não implica prorrogação do prazo acima concedido para cumprimento
da obrigação” (g. n. - fls. 121).
Portanto, não se está, de maneira alguma, obrigando a ex-cônjuge do
autor a manter-se vinculada. A propósito, a Sra. Similde Galdini poderá solicitar
diretamente ao requerido a sua exclusão da referida conta, o que não poderá ser negado,
com fundamento na jurisprudência já colacionada pelo próprio banco em suas razões
recursais.
Aliás, este deveria ter sido o procedimento adotado pelo banco na
ocasião, o que certamente teria evitado o ajuizamento da presente demanda.
Enfim, se o pedido de exclusão do autor da conta partiu da sua ex-
cônjuge, sem a sua anuência, o autor tinha o direito de, no mínimo, ter sido informado
disso, pois em se tratando de conta corrente conjunta, presume-se que os valores nela
depositados pertenciam a ambos os titulares, até porque, como dito na r. sentença, não
há nenhuma prova nos autos de que a exclusão do autor da cotitularidade da conta
bancária indicada tenha se dado a partir de cumprimento de ordem judicial. Ou seja, era
impossível para o banco saber se os valores depositados na conta pertenciam
exclusivamente à outra cotitular.
Portanto, em que pese toda a argumentação apresentada pelo requerido,
vê-se que a exclusão do autor, sem sua anuência, da conta corrente que titularizava junto
com sua ex-esposa, diversamente do que defende o requerido, além de ilícita, acarretou
danos morais, facilmente presumíveis na espécie, pois o impedimento ao acesso ao
numerário depositado é fato que gera angústia ao correntista, mormente quando há
resistência no reconhecimento da falha e demora desmedida na resolução da pendência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
8
Apelação Cível n.o 1017489-59.2019.8.26.0554 - Santo André - F - Voto no 46.091
Inegável, então, a procedência da ação, com o consequente dever de
indenizar o autor pelos danos morais e materiais sofridos, sendo pacífica a
jurisprudência relativa a casos tais:
“Responsabilidade Civil Indenizatória Falha na prestação de serviços
bancários - Conta-corrente conjunta Exclusão de co-titular Danos morais.
A exclusão de correntista, co-titular da conta, sem aviso prévio ou anuência,
configura falha na prestação de serviço da ré, e gera o dever de indenizar.
Danos morais in reipsa. Autora suportou transtornos que superaram os limites
do mero aborrecimento, caracterizando o dever de indenizar. Para a fixação do
quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas
condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano,
atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Honorários
advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação, em observância ao art. 85, §11, do NCPC. Ação improcedente.
Recurso provido, em parte, para condenar a ré ao pagamento de indenização
por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção
monetária do arbitramento e juros de mora legais a partir da citação.
(Apelação Cível 1001642-90.2017.8.26.0132; Relator (a): Itamar Gaino;
Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 20/08/2018; Data de Registro: 22/08/2018)
APELAÇÃO Ação indenizatória de dano morais. Conta corrente. Decisão
de improcedência. Exclusão de co-titular de conta corrente conjunta e solidária
sem seu consentimento ou prévia comunicação. Inobservância do dever de
informar instituído pelo CDC. Responsabilidade objetiva. Configuração da
obrigação de indenizar para reparação moral causado pelo constrangimento
sofrido em virtude da impossibilidade repentina de acesso e uso da própria
conta. Indenização deve ser adequada aos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade. Fixação em R$ 10.000,00. Recurso parcialmente provido.
(Apelação Cível 0032405-62.2012.8.26.0554; Relator (a): Flávio Cunha da
Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André -
4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 10/09/2014; Data de Registro: 14/10/2014)
RECURSO APELAÇÃO - Alegação de cerceamento de defesa -
Impropriedade - Cabe ao juiz aferir sobre a necessidade ou não da realização de
determinada prova - Possibilidade do julgamento antecipado da lide - O juiz
não está obrigado a designar audiência de instrução e julgamento, ainda mais
em razão do julgamento antecipado - Preliminar rejeitada. INDENIZAÇÃO
DANO MORAL - Exclusão de co-titular da conta corrente e substituição, sem
seu consentimento - Inobservância do dever de informar, instituído pelo
Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade objetiva - Artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor - Falha na prestação de serviços -
Indenização devida -Constrangimentos sofridos pelo autor, em virtude à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
9
Apelação Cível n.o 1017489-59.2019.8.26.0554 - Santo André - F - Voto no 46.091
impossibilidade de acesso à conta corrente e violação das operações bancárias -
Redução do montante indenizatório para R$ 15.000,00 - A disponibilização dos
valores existentes à época da exclusão é descabida - Sendo a conta conjunta, a
presunção é de que aos titulares pertencem os valores ali depositados - Recurso
do Banco parcialmente provido e recurso do autor não provido.
(Apelação Cível 0235850-50.2008.8.26.0100; Relator (a): Mario de
Oliveira; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
6a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/03/2013; Data de Registro: 05/04/2013)
Devida, pois, a indenização (ou compensação) pelos danos morais, mas
não na extensão pretendida, a meu ver exagerada para o caso, em que não houve
maiores repercussões, embora o autor possa ter ficado abalado e apreensivo com a
situação de inegável desconforto narrada.
Assim, reputo que uma compensação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil
reais) se mostra razoável e proporcional, afinal, como ensina CAIO MÁRIO DA SILVA
PEREIRA a indenização não pode ser “Nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva” (Responsabilidade Civil, no 49,
p. 67, 1989).
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso do requerido e dou provimento em parte ao recurso do autor para elevar a
compensação arbitrada para R$ 6.000,00, com a majoração da verba honorária fixada
em favor do seu advogado para 20% sobre o valor da condenação, considerando maior
tempo e trabalho gastos para a solução da demanda (CPC/15, art. 85, §11).
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator